Tribunal: TJMT
Processo: 1017512-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017512-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), ADEVAIR CEVADA DE MORAIS - CPF: 835.860.081-04 (EMBARGANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ROSEMARY GONCALVES MENDES - CPF: 858.834.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDIR FRANCISCO GOES - CPF: 051.626.988-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DOS SANTOS LEITE - CPF: 452.865.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RINALDO DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 594.213.041-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUEL LEANDRO TKACZ - CPF: 717.552.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVERTHON DIAS DE MOURA - CPF: 697.167.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMAGNO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 887.237.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO DO NASCIMENTO JUSTINO - CPF: 513.256.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDENILSON JOAQUIM SIMOES HURTADO - CPF: 712.610.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CACERES (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUCESSIVOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ EXAMINADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à Súmula Vinculante 14/STF, ao acesso à prova emprestada e à cadeia de custódia; e (ii) se a oposição de embargos de declaração sucessivos, com reiteração de argumentos já examinados, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração sucessivos devem indicar vício próprio do acórdão que julgou os aclaratórios anteriores. Não basta reiterar a tese originária sob nova formulação argumentativa.

4. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia sobre a Súmula Vinculante 14/STF, a prova emprestada e a cadeia de custódia. A decisão consignou que, naquele estágio processual, eram suficientes as mídias e as decisões judiciais autorizativas constantes dos autos.

5. A delimitação do âmbito de cognição recursal não configura omissão. O Tribunal deve enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, mas não está obrigado a examinar todos os elementos probatórios sob perspectiva que extrapole o objeto do recurso.

6. A reiteração de embargos de declaração, após sucessivos julgamentos e advertência expressa, revela uso anômalo da via integrativa. A conduta caracteriza caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa aplicada ao embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração sucessivos devem apontar vício próprio do acórdão que julgou os aclaratórios anteriores. 2. A reiteração de argumentos já examinados não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A oposição de embargos de declaração sucessivos com finalidade de rediscutir matéria decidida autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, IV e VI, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula Vinculante 14/STF; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.507.115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.271.744/SP, 3a Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Adevair Cevada de Moraes contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que rejeitou anteriores embargos de declaração, por entender inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta, em síntese, a persistência de omissão quanto à aplicação da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que a defesa teria direito de acesso amplo aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório, especialmente aqueles relacionados à regularidade, integridade e completude da prova emprestada e da cadeia de custódia.

Afirma que o acórdão embargado teria limitado indevidamente o acesso da defesa às mídias e decisões judiciais autorizativas, sem enfrentar a tese de que também seriam necessários outros documentos vinculados à “trilha de legalidade” das interceptações e que a remessa da análise ao Juízo de origem não supriria a omissão, pois o feito já teria sido saneado, com deferimento apenas da produção de prova oral.

Alega, ainda, deficiência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, IV e VI, do CPC, por ausência de distinção ou superação apta a justificar eventual limitação ao alcance da Súmula Vinculante n. 14 do STF. Requer o provimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada, reconhecer a invalidade da limitação de acesso à prova emprestada apenas às mídias e decisões autorizativas, bem como afastar a advertência quanto à eventual aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela rejeição dos embargos, sustentando que as questões suscitadas já foram analisadas no acórdão embargado, especialmente quanto à delimitação da cadeia de custódia, à suficiência das mídias e decisões autorizativas para o estágio processual examinado e à possibilidade de eventual complementação probatória pelo Juízo de origem no curso da instrução. Defende, ainda, que os novos aclaratórios apenas reiteram argumentos anteriormente deduzidos, sem apontar vício surgido no julgamento dos primeiros embargos de declaração (id. 358474393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No caso, trata-se do quarto embargos de declaração oposto pelo embargante no âmbito do mesmo agravo de instrumento. O recurso originário foi julgado em 14/08/2025; os primeiros embargos foram julgados em 06/10/2025; os segundos, em 19/12/2025; e os terceiros, ora novamente embargados, em 20/03/2026. No último acórdão, esta Câmara rejeitou os embargos de declaração e advertiu expressamente a parte de que a oposição de novos aclaratórios poderia ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

A despeito disso, o embargante insiste na alegação de omissão quanto à aplicação da Súmula Vinculante n. 14 do STF, ao acesso amplo aos elementos probatórios já documentados, à cadeia de custódia e à suposta deficiência de fundamentação do acórdão. Tais matérias, contudo, já foram examinadas no julgamento anterior, no qual se consignou que, para os fins da controvérsia submetida ao Tribunal naquele estágio processual, eram suficientes as mídias e as decisões judiciais autorizativas constantes dos autos, sem prejuízo da análise de eventual complementação documental pelo Juízo de origem no curso da instrução.

O acórdão embargado também esclareceu que a delimitação do âmbito de cognição recursal não configura omissão, mas regular exercício da jurisdição, pois o Tribunal não está obrigado a examinar exaustivamente todos os elementos probatórios sob perspectiva que extrapole o objeto do recurso, bastando o enfrentamento das questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

Desse modo, os presentes embargos não apontam vício novo surgido no julgamento dos embargos imediatamente anteriores, mas renovam inconformismo com fundamento já apreciado e rejeitado. Em se tratando de embargos sucessivos, não basta reiterar a tese originária sob nova roupagem argumentativa; exige-se a indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material próprio do acórdão que julgou os embargos anteriores, o que não ocorreu.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que os embargos de declaração sucessivos devem impugnar vícios do acórdão que apreciou os aclaratórios anteriores, sendo inadmissível sua utilização para reiterar argumentos já examinados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. [...] 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa. [...]”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 04/11/2024, DJe 07/11/2024).

No mesmo sentido, a Corte Superior admite a incidência da sanção processual quando constatada a reiteração de aclaratórios manifestamente protelatórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REITERAÇÃO. ART. 1.026, § 3o, DO CPC/2015. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação. 2. Havendo reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 3o, do CPC/15. 3. Embargos de declaração rejeitados, com a majoração da multa para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1271744 SP 2018/0073018-6, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 18/11/2022).

A insistência na mesma controvérsia, após sucessivos julgamentos e advertência expressa no acórdão anterior, revela utilização anômala da via integrativa, com finalidade de prolongar a discussão de matéria já decidida. A parte não demonstra omissão efetiva quanto à Súmula Vinculante n. 14 do STF ou ao art. 489, §1o, do CPC, mas pretende rediscutir a conclusão de que, naquele momento processual, não havia vício apto a comprometer a validade dos atos ou justificar a complementação probatória diretamente por esta instância.

Nessas circunstâncias, os embargos devem ser rejeitados, com reconhecimento de seu caráter manifestamente protelatório e aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Reconheço o caráter manifestamente protelatório do recurso e condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026